Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733607-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHIEL DUARTE GARAY, ROBSON HAMU GARAY AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTHIEL DUARTE GARAY e outro, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 106039356 - autos de origem): "Aos exequentes para cumprirem adequadamente a decisão de ID 100103486, apresentando a discriminação, em relação a cada depósito comprovado nos autos, o montante cabível a cada um dos credores, inclusive de seu advogado. O fato de constar na procuração juntada aos autos poder para receber não elide a necessidade da adoção da referida providência, de modo a constar nos autos para todos os fins de direito o valor que está sendo recebido por cada credor. Ademais, tendo em vista que o advogado dos exequentes mencionou na petição de ID 103770170 que irá efetuar o destaque de quantia relativa aos honorários contratuais, deverá juntar o respectivo contrato, o qual não foi localizado nos autos, ou caso já tenha apresentado indicar o ID do referido documento. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção". Na origem, após autorizados os agravantes a levantarem valor depositado judicialmente pela parte agravada, os representantes dos exequentes requereram a transferência das quantias objeto do levantamento para conta bancária da associação de advogados, a qual integram. Todavia, tendo em vista que o crédito a ser transferido está suscetível a decotes, tais como os referentes às despesas processuais e, em especial, aos honorários advocatícios contratuais, o Juízo a quo determinou que os recorrentes juntassem o contrato firmado com a associação de seus patronos, de modo a garantir a segurança de eventual ordem de transferência de valores. Contra este pronunciamento judicial, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento, sob o fundamento que os patronos por eles constituídos estão autorizados, por meio de instrumento de procuração ad judicia, a receber e dar quitação nos autos. Assim, requerem a concessão da Tutela Recursal, de modo que seja autorizado o levantamento dos depósitos judiciais diretamente pelos patronos dos exequentes. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera apresentação documental em prazo fixado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação recorrida ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesses sentidos, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374927, 07037142320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório. 2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339899, 07025190320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2021 15:28:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora